Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-85.2010.8.11.0099
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000613-85.2010.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA (APELANTE), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISSON RAMON DE PAULA MARIANO - CPF: 126.434.457-08 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DOURADO DE CAIRES - CPF: 579.134.472-49 (VÍTIMA), CARLA RIVANDRA MEDEIROS CHAVES (VÍTIMA), DARCILA GERTI RODRIGUES - CPF: 024.381.819-07 (VÍTIMA), VALDIR PAVAN - CPF: 444.629.139-49 (VÍTIMA), AKIN ALVES COMIN - CPF: 126.439.957-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 024.304.561-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO

ARGUIDA

PELA

PGJ
–
PRESCRIÇÃO

SUPERVENIENTE

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– PROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 71 DO CP PARA CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA Nº. 497 DO STF – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
–
ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ
,
PREJUDICADAS AS ANÁLISES DAS PRELIMINARES E DO

MÉRITO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Para cômputo do prazo prescricional exclui-se a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, nos termos da Súmula nº. 497 do STF (
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
).

Assim, não computado o acréscimo decorrente da continuação e remanescente, quanto aos 1º e 2º fatos a reprimenda de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, havendo ainda condenações pelo 3º fato, em que o réu foi apenado com 1 ano de reclusão e 5 dias-multa e pelo 4º fato com 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, aplica-se o disposto no art. 109, V, do CP, que prevê o prazo prescricional de 4 anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Portanto, transcorrido lapso temporal superior a 4 anos, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, havendo trânsito em julgado para a acusação, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP;

Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
Israel dos Santos Ferreira,
contra a sentença anexada sob Id. 83050132 - Pág. 59/67, em que foi condenado como autor do crime tipificado no
art. 155, §4°, I
, na forma do
art. 71
, por
duas vezes
,
art. 155, § 4º, I, c/c 14, II
e
art. 155, § 1º
, do Código Penal, à pena de
4 anos
e
8 meses
de reclusão
, em regime
semi
aberto
, e
29 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
arguiu preliminar de nulidade
por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato (art. 564, IV, CPP), invocando o teor da Súmula nº. 523 do STF. Além disso, arguiu a
nulidade da sentença
dizendo que não fora oportunizado à sua defesa a apresentação de alegações finais.
No mérito
, requereu a
absolvição
por falta de provas ou a
desclassificação
para furto simples, mas se vier a ser vencido nessas teses, almejou a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 83050132 - Pág. 87/92).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 83050132 - Pág. 97).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça levantou
causa prejudicial de mérito
, pleiteando o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
do Estado, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 86279455):

“Art. 155, §4°, inciso I, na forma do artigo 71, por duas vezes (Fato 1 e 2), art. 155, §4º, inciso I, c/c 14, inciso II (Fato 3) e art. 155, §1º, todos do Código Penal (Fato 4) – Preliminar: Extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva – Ocorrência - Prescrição retroativa – Fatos ilícitos ocorridos anteriormente à edição da Lei nº 12.234/2010, a possibilitar a contagem do lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia - Contagem do prazo para a pena imposta a cada delito isoladamente – Acréscimo decorrente do crime continuado que não se computa – Súmula nº 497 do STF – Exaurimento do lapso prescricional de 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença em relação a todos os crimes imputados – Mérito: Pleito de anulação da sentença por ausência de apresentação das alegações finais; pretendida a absolvição do apelante ou desclassificação de furto qualificado para simples, bem com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Pedidos prejudicados – O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa impede a análise do mérito e exclui os efeitos da sentença – Pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando, portanto, prejudicado o mérito”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021